Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ADEQUADA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos policiais, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.